Tribunal: TJES
Processo: 5008206-45.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wallace dos Santos Pinheiro, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva em ação penal que apura suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a custódia, argumentando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, vínculo laboral, e que não há indícios de participação em organização criminosa. Alega também excesso de prazo na instrução criminal e ausência de justificativa para a não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva; (ii) analisar a suficiência ou não das medidas cautelares diversas da prisão; (iii) apurar a ocorrência de excesso de prazo na tramitação da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva do paciente encontra respaldo em elementos concretos dos autos, como a apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, além de arma de fogo com numeração raspada, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

4.
A fundamentação judicial baseia-se na necessidade de garantir a ordem pública e evitar reiteração delitiva, com apoio em fatos específicos do caso e não em argumentos genéricos, em consonância com o disposto no art. 312 do CPP.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece que a gravidade concreta do delito e o modus operandi justificam, de forma idônea, a segregação cautelar e afastam a adequação de medidas cautelares alternativas.

6.
A ausência de consulta ao histórico criminal na audiência de custódia não comprometeu a legalidade da prisão, pois a decisão foi fundada na materialidade e indícios de autoria do crime, bem como em dados objetivos posteriormente corroborados nos autos.

7.

Não se verifica excesso de prazo na instrução processual, já que o feito tramita regularmente, com fases processuais sendo cumpridas de forma sequencial e dentro de prazo razoável, considerando-se a complexidade do caso e a pluralidade de delitos imputados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos que evidenciem a gravidade do delito e a periculosidade do agente, especialmente quando demonstrado o risco de reiteração delitiva.

2.
A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, associada à posse de arma de fogo com numeração suprimida, autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3.
A ausência de fundamentos genéricos e a análise individualizada do caso concreto tornam desnecessária a aplicação de medidas cautelares alternativas.

4.
A ausência de histórico criminal na audiência de custódia não invalida a decisão de manter a prisão preventiva quando esta se baseia em outros elementos robustos.

5.
Não há excesso de prazo quando a instrução processual tramita de forma contínua e dentro da razoabilidade temporal, ainda que sem designação imediata de audiência.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXV e LXVI; CPP, arts. 311, 312, 313, 316 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 951.323/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 03.06.2025; STJ, AgRg no HC 993.870/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 13.05.2025, DJEN 20.05.2025; STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.02.2009.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008206-45.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WALLACE DOS SANTOS PINHEIRO
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008206-45.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WALLACE DOS SANTOS PINHEIRO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
WALLACE DOS SANTOS PINHEIRO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Vítória
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a violação ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 16 da Lei nº 10.826/06.

Em apartada síntese, a
rgumenta a
ilustre
defesa que a decisão
ora impugnada
se baseou de forma genérica na garantia da ordem pública, sem demonstrar de maneira concreta a necessidade da medida, especialmente porque o paciente não integra organização criminosa.

Noutro flanco, a
lega que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalhava com carteira assinada como porteiro.

Aduz, ainda, que a ausência do histórico criminal do acusado durante a audiência de custódia, por falta de funcionários no plantão, prejudicou a análise do magistrado.

Aponta também que a autoridade coatora não justificou a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

Por fim, alega a ocorrência de excesso de prazo, visto que o processo estaria estagnado, sem designação de audiência de instrução.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, a
defesa alega a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito. Contudo, é pacífico na jurisprudência pátria que tais condições, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados, notadamente pela situação de flagrância. O
periculum libertatis
, ou seja, o perigo que a liberdade do paciente representa, está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, não de forma abstrata, mas com base em elementos concretos extraídos dos autos.

Conforme a denúncia
(ID: 62600118)
oferecida pelo Ministério Público, o paciente foi surpreendido, após tentar fugir de uma abordagem policial, dispensando uma mochila que continha uma quantidade exorbitante de entorpecentes. Foram apreendidas mil unidades de cocaína, trezentas e vinte e seis unidades de crack, cinquenta e três unidades de maconha, vinte e oito unidades de haxixe e treze unidades de skank.

Além da expressiva quantidade e variedade de drogas, o que por si só já denota a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, foi encontrada na mesma mochila uma pistola calibre 9mm com número de série raspado, dois carregadores e vinte e quatro munições. A apreensão conjunta de grande volume de narcóticos e de uma arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, evidencia a periculosidade acentuada do agente e sua profunda inserção na criminalidade, sendo um indicativo robusto de que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para delinquir.

A decisão
(ID 63528972)
que manteve a prisão preventiva ressaltou expressamente
"a quantidade exorbitante de drogas apreendidas na mochila dispensada pelo acusado, além de uma arma de fogo"
, concluindo que a medida é necessária para a garantia da ordem pública. Portanto, a custódia não se baseia em ilações, mas na gravidade concreta do delito.

Ademais, a denúncia imputa ao paciente não apenas o crime de tráfico (art. 33), mas também o de associação para o tráfico (art. 35), mencionando que ele foi avistado com um grupo de indivíduos em local conhecido pelo intenso comércio de drogas, e que na mochila havia também um rádio comunicador, instrumento comumente utilizado para a articulação de atividades criminosas. Tais fatos contrariam a alegação da defesa de que o paciente não integra organização criminosa.

A jurisprudência do
Colendo

Superior Tribunal de Justiça

e
inclusive da Suprema Corte
, tem reconhecido a validade da prisão preventiva fundamentada no risco de reiteração delitiva e na periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
,
senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE POLICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TRANSPORTE DE TONELADAS DE ENTORPECENTE COM A CONIVÊNCIA DE POLICIAIS CIVIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA QUE REVELA ELEVADO GRAU DE PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 3. "A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 4. "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

(AgRg no HC 951323/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Julgado em 28/05/2025, DJEN 03/06/2025).

No mais, a
defesa argumenta que a autoridade coatora não justificou a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão. Contudo, a gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela imensa quantidade de drogas e pela posse de arma de fogo com numeração raspada, demonstra que as medidas previstas no artigo 319 do CPP seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

Nesse bojo, a
manutenção da prisão, devidamente fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, justifica, implicitamente, a inadequação das alternativas menos gravosas.
(AgRg no HC 993870/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, Julgado em 13/05/2025, DJEN 20/05/2025).

Outrossim, a
alegação de que a ausência do histórico criminal do paciente no momento da audiência de custódia gerou prejuízo não se sustenta. A decisão de converter o flagrante em prisão preventiva não se baseou em maus antecedentes, mas na gravidade dos fatos em si. Posteriormente, o pedido de revogação foi reanalisado pelo juízo, que manteve a segregação com base nos mesmos fundamentos concretos, já com pleno acesso a todas as informações dos autos.

Em remate
, não há que se falar em excesso de prazo. A análise do andamento processual, conforme detalhado nas informações prestadas
(ID 14038299)
pela autoridade coatora, revela que o feito tem tramitado de forma regular. Houve a prisão em 07/12/2024, o oferecimento da denúncia em 05/02/2025, a notificação do acusado e a manutenção da prisão em 20/02/2025, a apresentação de defesa prévia em 31/03/2025 e a manifestação ministerial pelo prosseguimento em 30/05/2025.

Sob esta ótica, o
trâmite demonstra a atuação diligente dos órgãos judiciais, sem qualquer notícia de paralisação injustificada. O tempo de tramitação, até o momento, mostra-se razoável diante da complexidade do caso, que envolve pluralidade de crimes graves. A alegação de que o processo está
"estagnado"
é, portanto, dissonante da realidade processual.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)